Tribunal: TJSP
Processo: 0017881-29.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes patrimoniais, das mais variadas espécies, registrando faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário – Inviável a transferência do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes patrimoniais, das mais variadas espécies, registrando faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário – Inviável a transferência do agravante para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são reduzidas – Ausência de mérito para gozar da benesse – Recurso desprovido.